Tribunal: TJDFT
Processo: 0709298-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA COM INDICAÇÃO PRECISA DOS VÍCIOS A SEREM SANADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O artigo 10 do CPC estabelece que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
2. Nos termos dos artigos 317 e 321, ambos do Código de Processo Civil, o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, exige a prévia intimação da parte autora/exequente para sanar os vícios identificados, devendo constar da ordem de emenda precisamente o que deve ser corrigido ou completado.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.